Tribunal: TJSP
Processo: 1000217-13.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
r n. 18/1994. Superveniência de norma suprimindo essas vantagens em relação aos servidores do Magistério (artigo 22-A da LCM 230/2010). Inadmissibilidade. Ofensa à disposição do artigo 124, § 1o, da Constituição Estadual. C. Órgão Especial, ademais, que já declarou a inconstitucionalidade do referido artigo 22-A. Fato que justifica a procedência do pedido da autora. Solução adotada com base no artigo 927, inciso V, do CPC. Precedentes. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da recorrente; primeiro porque na ADIN n. 0579948-85.2010.8.26.0000, não houve questionamento sobre a validade do artigo 22-A da Lei Complementar Municipal no 230/10, o que afasta a alegação de coisa julgada; e depois porque o recurso pendente de julgamento na arguição n. 0007830-61.2016.8.26.0000 não possui efeito suspensivo. Sentença de procedência. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000217-13.2021.8.26.0609; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
Apelação. Servidora Pública Municipal. Taboão da Serra. Adicional por tempo de serviço e sexta-parte. Vantagens previstas artigos 124, inciso II, 128 e 129, da Lei Complementar n. 18/1994. Superveniência de norma suprimindo essas vantagens em relação aos servidores do Magistério (artigo 22-A da LCM 230/2010). Inadmissibilidade. Ofensa à disposição do artigo 124, § 1o, da Constituição Estadual. C.

Ementa:
Apelação. Servidora Pública Municipal. Taboão da Serra. Adicional por tempo de serviço e sexta-parte. Vantagens previstas artigos 124, inciso II, 128 e 129, da Lei Complementar n. 18/1994. Superveniência de norma suprimindo essas vantagens em relação aos servidores do Magistério (artigo 22-A da LCM 230/2010). Inadmissibilidade. Ofensa à disposição do artigo 124, § 1o, da Constituição Estadual. C. Órgão Especial, ademais, que já declarou a inconstitucionalidade do referido artigo 22-A. Fato que justifica a procedência do pedido da autora. Solução adotada com base no artigo 927, inciso V, do CPC. Precedentes. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da recorrente; primeiro porque na ADIN n. 0579948-85.2010.8.26.0000, não houve questionamento sobre a validade do artigo 22-A da Lei Complementar Municipal no 230/10, o que afasta a alegação de coisa julgada; e depois porque o recurso pendente de julgamento na arguição n. 0007830-61.2016.8.26.0000 não possui efeito suspensivo. Sentença de procedência. Recurso desprovido.